Tribunal: TJPA
Processo: 0801732-28.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801732-28.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: LARISSA MOTA FERNANDES, CARLOS DIAS ASSUNCAO DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADO
ERRO IN JUDICANDO, AO CONSIDERAR INADEQUADO O PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA LIBERDADE DOS RÉUS PARA QUE PUDESSEM RECORRER EM LIBERDADE. TESE IMPROCEDENTE
. A matéria que pretendeu discutir o embargante em sede de apelação deveria ter sido postulada em habeas corpus. Vários precedentes desta Corte citados sobre a mesma questão aqui enfatizada.
ALEGADA OMISSÃO POR NÃO TER SIDO APLICADO O PATAMAR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM QUESTÃO
.
Omissão inexistente. Critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006 que por não terem sido utilizados na primeira fase dosimétrica, para definir a pena base, podem ser perfeitamente utilizados na terceira fase para dosar o quantum de aplicação da causa de diminuição de pena.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A TESE VENTILADA NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Larissa Mota Fernandes e Carlos Dias Assunção da Costa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
18217255
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos embargantes.

Pugna os embargantes, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão na decisão ora guerreada, argumentando erro in judicando, ao considerar inadequado o pedido de apreciação da liberdade dos réus para que pudesse recorrer em liberdade, além de que, afirma equívoco desta Relatora ao não aplicar o patamar máximo da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em questão.

Requer também, ao final, que este Tribunal se manifeste sobre a matéria aqui tratada, como forma de prequestionamento da mesma.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

No que tange ao alegado
erro in judicando
desta relatora ao não conhecer da tese ventilada de que os réus deveriam aguardar em liberdade para que pudessem recorrer da decisão deste Tribunal de Justiça, nos autos do recurso de apelação interposto, entendo que erro algum ocorreu, pois esta Corte de Justiça já decidiu em outros julgados da mesma forma como procedido neste processo, ao esclarecer, quando do não conhecimento da referida tese, de que esta deveria ser sustentada em sede de habeas corpus, não existindo razão para que se entenda como erro ou omissão no acórdão embargado.

Nesse mesmo colaciono abaixo outros julgados desta Corte de Justiça.

“
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP
: NÃO CONHECIDO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

(...)”
(TJ-PA - APR: 00009943420198140022,
Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Grifei e destaquei

“apelação penal. crime de roubo consumado. desclassificação para tentativa. improcedência. o apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração patrimonial. aplicação da súmula 582 do STJ. pleito para redução da pena-base. inviabilidade. culpabilidade valorada desfavoravelmente. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
(...) III.
A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0808391-70.2021.8.14.0401,
Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Penal)
Grifei e destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO.
RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS
. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. 2. (...)” (TJ-PA - APR: 08030127520218140005,
Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022)
Grifei e destaquei

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.
Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE
,
pois
não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
.”
(TJ-PA 00053891820198140039,
Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 05/07/2022)
Grifei e destaquei

Quanto ao alegado
equívoco desta Relatora ao não aplicar o patamar máximo da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado
, ao caso em questão, também aqui não vislumbrei qualquer omissão neste julgado, pois como se vê na sentença recorrida, presente à ID 7880542, o juiz a quo, apesar da lei ser impositiva, não utilizou qualquer dos critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006, que trata da natureza e quantidade de droga apreendida para poder impor a pena base do recorrente, fixando esta tão somente com a utilização dos critérios do art. 59 do CPB, motivo este que se mostra perfeitamente possível utilizar a natureza e quantidade de droga que foi apreendida com o réu para dosar a aplicação da minorante do pelo tráfico privilegiado em 1/6, e não no seu máximo legal, motivo este que também aqui nesta tese não observei qualquer omissão ou contradição no julgado.

Por último
, apesar dos embargantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo acórdão embargado, de forma que não há como acolher a tese de alegada omissão.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID nº
18217255
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 11/06/2024